Tribunal: STF
Processo: HC 255710
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jacques Leandro de Oliveira Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.419.681/SP (evento 20).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a insuficiência probatória no decreto condenatório ante a ocorrência de nulidade processual. Aduz ausência de justa causa na violação de domicílio, visto que não havia autorização judicial ou situação de flagrância. Assevera que os policiais chegaram ao endereço do paciente por meio de denúncia anônima. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade processual em razão da prova obtida ilegalmente e a remessa dos autos para o primeiro grau para que seja proferida nova sentença.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 20):



   “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



1. É intempestivo agravo regimental interposto após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal, logo, mantida a disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990. 



3. A parte foi considerada intimada da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em 21/09/2023, e protocolou o agravo regimental apenas em 27/09/2023, ou seja, após decurso do prazo regimental. 



4. Agravo regimental não conhecido. “



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, a autoridade coatora não conheceu do agravo regimental em razão da intempestividade recursal, ao consignar que “a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 20/09/2023 e publicada em 21/09/2023, quinta-feira, (e-STJ fl. 672). Assim, a contagem do prazo recursal teve início em 22/09/2023, sexta-feira, e findou no dia 26/09/2023, terça-feira. O presente regimental, contudo, foi interposto em 27/09/2023, quarta-feira, (e-STJ fl. 679), ou seja, após decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”.



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente